Tribunal: STF
Processo: HC 77751
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE E INÉPCIA
DA DENÚNCIA. JUNTADA DE INQUÉRITO POLICIAL NA FASE DAS ALEGAÇÕES
FINAIS.
A alegação de nulidade e inépcia da denúncia deve ser feita
por oportunidade da defesa prévia. A juntada de documentos pode ser
feita em qualquer fase do processo (CPP. arts. 231 e 400).
Habeas corpus indeferido.